Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731774-42.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DULCE MACIEL REZENDE, RICARDO MAGNO BORGES JUNIOR EMBARGADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF, ALEXANDRE PAULINO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por DULCE MACIEL REZENDE e RICARDO MAGNO BORGES JUNIOR contra o acórdão de ID 47212515, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ATO NOTARIAL. PROCURAÇÃO SUBSCRITA COM ASSINATURA FALSA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMAS 777 E 940 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESCABIDO. IDENTIFICAÇÃO DOS FALSÁRIOS. DESNECESSÁRIO A SOLUÇÃO DA LIDE. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 777), estabeleceu a seguinte tese ao julgar o RE n. 842846/SC “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 1.1. Nesse contexto, ao julgar o RE n. 1027633, também em sede de Repercussão Geral (Tema 940), a Corte Suprema estabeleceu a seguinte tese “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 1.2. Conforme os precedentes qualificados supramencionados, incumbe ao Estado a responsabilidade pelos danos causados a terceiros por tabeliães e registradores, razão pela qual, por consequência, estes não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas declaratórias/reparatórias dessa natureza, ressalvadas as eventuais ações de regresso nos casos de dolo ou culpa. 2. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF). 2.1. A pretensão em exame tem por objetivo questionar a autenticidade da assinatura subscrita na Procuração Pública, da qual, mostrou-se desnecessária a realização de prova testemunhal para à solução do feito, porquanto para confirmação da prática da referida falsidade, por decorrência lógica, fez-se necessário o exame grafoscópico comparando as diversas características singulares da escrita manual, para identificação da autoria do manuscrito questionado. 2.2. A produção de outras provas, bem como a oitiva de testemunhas, revelou-se desnecessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida que não guardam pertinência com o pedido da demanda. 3. O indeferimento de medidas desnecessárias a solução da lide, atende aos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processual, estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final. 4. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam. Apelação conhecida e não provida. Em suas razões recursais, os Embargantes alegam a presença de omissão, obscuridade e contradição no acórdão. Alegam que houve obscuridade no julgado, ao passo que o Tabelião do Cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília não ter sido relacionado na apelação, sendo incabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor deste. Sustentam que o acórdão foi omisso “no tocante ao encaminhamento dos processos ao Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) e a Corregedoria de Justiça do egrégio TJDFT”. Defendem a suspensão do processo, até o julgamento final da ação penal. Ao final, pedem provimento do recurso. Contrarrazões de ID 48239924 e 48404508. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. O acórdão embargado, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que os Embargantes pretendem discutir é o teor do acórdão, mostrando-se nítido que não se conformam com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. No caso em apreço, os Embargantes sustentam estar caracterizada obscuridade no Acórdão recorrido, tendo em vista que não relacionaram o Réu Tabelião do Cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília – Mc Arthur Di Andrade Camargo – na apelação, revelando-se incabível a fixação de honorários em favor deste. Com relação à pretensa obscuridade, reitera-se que o recurso de apelação é interposto contra a sentença (art. 1.009 do CPC) e não contra um ou outro integrante do processo. Destarte, torna-se, outrossim, despiciendo existir menção expressa a todas as partes processuais, desde que se possa identificar contra qual ato a peça se dirige. O ato, in casu, é a sentença. Aliás, basta a breve leitura da peça recursal para verificarmos a pretensão, sendo imprescindível registrar que uma vez anulada ou reforma a sentença em segunda instância, ambas as partes suportarão a prolação da nova decisão. Despropositada, portanto, qualquer alusão a eventual obscuridade, tratando-se, na verdade, de uma tentativa de ampliar o âmbito devolutivo do recurso, para abarcar questão que não se mostra passível de análise. No tocante a suspensão do processo e correlação dos presentes autos com a persecução penal, é importante ressaltar que, nos moldes do art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal. Assim, a existência de ação penal não impõe necessariamente a suspensão da ação civil decorrente de fato a ser apurado no Juízo Criminal. A suspensão da ação cível até o julgamento da ação penal, não se trata de uma determinação impositiva ao magistrado, mas sim, um poder geral de cautela a fim de evitar decisões conflitantes entre o juízo penal e o juízo cível. No caso em apreço, nota-se a ausência de prejudicialidade externa a fim de obstar o prosseguimento da ação civil, uma vez que o envio de cópia integral dos presentes autos ao Ministério Público não impõe, por si só, a suspensão do julgamento deste recurso cível. Além disso, os desdobramentos de eventual reconhecimento de responsabilidade dos falsários no Juízo criminal, não apresenta repercussão prática nestes autos, já que os infratores não compõem esta demanda cível. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretendem os Embargantes. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, os Embargantes estarão sujeitos a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2023 15:58:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador